Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO MONTANTE DO FATURAMENTO. SOCIEDADE UNIPESSOAL. ADVOCACIA. NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO “INVERSA” DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora do montante do faturamento de pessoa jurídica ("sociedade unipessoal"), que não integra a relação jurídica processual, por força de débito a ser solvido pela pessoa natural (advogada administradora da entidade aludida).
2. O devedor responde pelas obrigações assumidas com todos os bens que integram sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
3. A sociedade de advogados e a "sociedade unipessoal de advogado" têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e ambas adquirem personalidade jurídica própria por meio do registro dos respectivos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, de acordo com o art. 15, § 1o, da Lei no 8.906/1994. 3.1. Nesse contexto é necessário observar que a pessoa jurídica não pode, em regra, ser responsabilizada por débito a ser solvido por pessoa natural, ressalvada a hipótese de eventual instauração de incidente de desconsideração "inversa" da personalidade jurídica, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC.
4. Convém destacar que a penhora dos lucros da sociedade sobre a parte que couber ao sócio, prevista no art. 1026 do Código Civil difere substancialmente da penhora do montante do faturamento da sociedade unipessoal, pois aquela recai sobre bem do devedor enquanto esta sobre bem de pessoa jurídica que não integra a relação jurídica processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.